Tribunal: STF
Processo: Rcl 21797
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 08/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO – POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGAR SEGUIMENTO À AÇÃO RECLAMATÓRIA MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE – PRECEDENTES – “AGRAVO REGIMENTAL” INTERPOSTO PELA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.